Tribunal: STF
Processo: ARE 1001871
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reconsidero a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello em 21.10.2016 (evento 4) que, consignando ser a controvérsia versada nesta causa igual à do RE 592.377/RS, Tema nº 33, negou provimento ao recurso extraordinário interposto por Daiane Aparecida do Prado Cardoso ante a consonância do julgado de origem com a decisão desta Suprema Corte no mencionado paradigma de repercussão geral.
    Consequentemente, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos em face de mencionado ato decisório (evento 5).
    Consigno, inicialmente, que o âmbito de julgamento da matéria constitucional do Tema nº 33, cujo acórdão coube à redação do Ministro Teori Zavascki, situou-se única e exclusivamente acerca dos aspectos de relevância e urgência para edição da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, em vista da impugnação da redação de seu art. 5º, o qual admite a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
    Nestes autos, contudo e a toda evidência, o apelo extremo (evento 2, fls. 04-31) não se insurge quanto aos aspectos de relevância e urgência desse instrumento normativo.
    Na verdade, a matéria constitucional devolvida à apreciação do Supremo Tribunal Federal pelo recurso, inclusive levada ao conhecimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em apelação e em embargos de declaração, trata principalmente da espécie legislativa que poderia positivar o conteúdo expresso no art. 5º da MP 2.170-36/2001: se medida provisória ou lei complementar.
    Nesse contexto, aduz a recorrente, em síntese, que “(...) a referida medida provisória não merece vingar, posto que o art. 192, CF, determina que toda a matéria atinente ao Sistema Financeiro Nacional deve ser regido por Lei Complementar e não por Medida Provisória re-editada inúmeras vezes com o fito de compelir os consumidores ao pagamento de juros remuneratórios capitalizados, configurando afronta ao art. 62, § 1º, III, CRFB (...)”.
    Diz, também, que “(...) uma Medida Provisória não pode gozar de status de Lei Complementar por afrontar com o princípio da Lei Complementar, bem como com a disposição do art. 5º, II, da CRFB, que dispõe sobre o princípio da legalidade, o que novamente resulta em inconstitucionalidade formal, por inobservar as disposições constitucionais quanto à necessidade de Lei Complementar que traga as diretrizes da Constituição Federal, em conformidade com a determinação do art. 192, CRFB.”
    Complementa, ainda, que a “(...) inerência no presente tema foi tamanha que houve distribuição de Acão Direta de Inconstitucionalidade n. 2316 do art. 5º, da MP n. 1963-22/2000, sendo re-editado até a MP n. 2170-36/2001, porém esta ADIN aguarda julgamento definitivo, sendo que em 2002, houve 04 votos dos Ministros Carlos Velloso, Carlos Brito, Moreira e do Ministro Sydnei Sanches, os quais entendem a maioria pela suspensão da eficácia do aludido artigo, contudo ainda pende julgamento”.
    Desse modo, noto que a controvérsia constitucional presente nesta causa, qual seja a constitucionalidade, ou não, do art. 5º da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 sob o ângulo da espécie normativa a qual a Lei Maior confere aptidão para legislar sobre tal conteúdo, é objeto de debate na ADI 2.316/DF, atualmente vinculada a minha relatoria.
    Saliento, por oportuno, que, antes de a mim ser atribuída a relatoria dessa ação de controle concentrado, já houvera sido iniciado o julgamento da cautelar, o qual restou suspenso na sessão de 5.11.2008 (certidão de evento nº 85 dos autos eletrônicos da ADI 2.316/DF).
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada no apelo extremo é abrangida pelo escopo de análise da ADI 2.316/DF, ainda pendente de julgamento, determino o sobrestamento do feito até que se ultime o julgamento dessa ação.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator